Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733513-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAFFA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDA: SORAYA DE CASTRO HATEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SPE COM PAGAMENTO DO PREÇO EM PARTE EM DINHEIRO E EM PARTE PELA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO DA CESSIONÁRIA DAS QUOTAS PELA PERDA DA POSSE DO IMÓVEL CEDIDA COMO PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO AJUSTADO. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. 1. Se a ré se comprometeu a transferir quotas da Sociedade de Propósito Específico para a autora e não cumpriu com sua obrigação e se inexiste previsão contratual ou prova de qualquer ajuste entre as partes no sentido de que a requerente teria aceitado aguardar a transferência das quotas para momento posterior à quitação pela cedente dos investimentos feitos por terceiro no empreendimento construído pela SPE, há que se reconhecer o inadimplemento contratual absoluto pela demandada. 2. Caracterizado o inadimplemento contratual absoluto, impõe-se a rescisão da avença, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, devolvendo-se à autora os valores pagos e o imóvel transferido à ré como forma de pagamento de parcela do preço, acrescidos de perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes), mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. 3. O retorno ao status quo ante impõe que a ré indenize a autora pelo período em que esta se viu privada da posse do imóvel, que foi transferida à requerida como pagamento de parte do preço ajustado no contrato. Consoante a jurisprudência, em hipóteses como essa, o dano é presumido, pois a autora ficou impossibilitada de alugar o bem. Assim, correta a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), na forma de alugueis. 4. Se a autora foi vencida no pedido de indenização por danos emergentes, inviabiliza-se o reconhecimento da sucumbência mínima. O critério para se aferir a parcela de sucumbência das partes não é meramente matemático, baseado apenas na proporção entre a quantia financeira perseguida e o montante reconhecido como devido na sentença, devendo ser levados em consideração outros fatores, a depender do caso concreto. 5. Apelos da autora e da ré não providos. A recorrente alega violação aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o afastamento da condenação ao pagamento por lucros cessantes, porquanto entende que o presente caso não se trata de compra e venda de imóvel, mas de bem utilizado como pagamento pelo negócio firmado entre as partes. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 402 e 403, ambos do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027